Tribunal: TJSP
Processo: 0003948-23.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0003948-23.2018.8.26.0000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é
peticionário JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO.
ACORDAM, em 7o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deferiram em parte o
pleito revisional a fim de desclassificar a conduta de JOSE BARBOSA DA
SILVA FILHO tipificada no artigo 157, § 2o, inciso II, para aquela descrita
no artigo 155, § 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, impondo ao
peticionário, por esse delito, pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de
reclusão, mantida, no mais, a condenação. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERNANDO TORRES GARCIA (Presidente), WALTER DA SILVA,
FRANÇA CARVALHO, CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 2
Revisão Criminal no 0003948-23.2018.8.26.0000
Peticionário: Jose Barbosa da Silva Filho
Comarca:
Osvaldo Cruz
Voto no 36.207
1. Cuida-se de revisão criminal ajuizada por Jose Barbosa da Silva
Filho, processado e afinal condenado como incurso no artigo 121, § 2o,
incisos I, III e IV, por duas vezes, no artigo 211, por duas vezes, e no artigo
157, § 2o, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, às penas
de 74 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
Inconformado com a r. sentença, o peticionário apelou. A Colenda
Nona Câmara Criminal Extraordinária deste E. Tribunal, no julgamento da
Apelação no 0000312-31.2014.8.26.0407, por votação unânime, deu parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena a 66 anos e 10 meses de
reclusão. O v. acórdão transitou em julgado.1
1 Fls. 863 (autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 3
Pretende o peticionário, com fundamento no artigo 621, inciso I, do
Código de Processo Penal, a revisão daquela condenação.
Sustenta a Defensoria Pública, em síntese, que a condenação por
roubo contrariou a evidência dos autos e o princípio do ne bis in idem.
Argumenta que a subtração dos bens não veio acompanhada de nova
violência contra as vítimas, as quais já haviam sido mortas. Requer, nestes
termos, o deferimento do pedido revisional, a fim de desclassificar o delito
para aquele previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e fixar
a pena-base no mínimo legal.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra do Dr.
MARCIO SERGIO CHRISTINO, é voltado ao indeferimento do pedido
revisional.
É o relatório.
2. É caso de deferimento, em parte, do pedido revisional.
Anota-se, desde logo, que a soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri não impede que em sede de revisão criminal, constatada a
manifesta contrariedade do decisum à lei expressa ou à evidência dos autos,
seja a decisão alterada, obviamente em benefício do condenado.
Sendo a instituição do Júri inspirada pelo princípio do favor rei, não
faria sentido impedir que em sede de revisão criminal, constatado o erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 4
judiciário, o réu não pudesse ser favorecido pela modificação da decisão
que o agravou.
É nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“E M E N T A: “HABEAS CORPUS” JÚRI (...) Postulações
que objetivem ingressar na análise, discussão e valoração da prova penal
serão plenamente admissíveis na via recursal ordinária, de espectro mais
amplo (RTJ 87/84
RTJ 98/669 RTJ 109/540), ou, ainda, na via
revisional, eis que a condenação penal definitiva imposta pelo Júri é
passível, também ela, de desconstituição mediante revisão criminal (RTJ
115/1114), não lhe sendo oponível como reiteradamente proclamado pela
jurisprudência dos Tribunais (RT 475/352 RT 479/321 RT 488/330
RT 548/331) - a cláusula constitucional da soberania do veredicto do
Conselho de Sentença. Precedentes.” (HC 71878, Relator(a): Min.
CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 19/03/1996,
DJe-050
DIVULG
16-03-2011
PUBLIC
17-03-2011
EMENT
VOL-02483-01 PP-00031 RJSP v. 59, n. 402, 2011, p. 205-210);
“A condenação penal definitiva imposta pelo Júri é passível,
também ela, de desconstituição mediante revisão criminal, não lhe sendo
oponível a cláusula constitucional da soberania do veredicto do Conselho
de Sentença. Precedentes.”(HC 70193, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Primeira Turma, julgado em 21/09/1993, DJ 06-11-2006
PP-00037 EMENT VOL-02254-02 PP-00292 RTJ VOL-00201-02
PP-00557).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 5
No mesmo sentido a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
JÚRI.
REVISÃO
CRIMINAL.
ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PREVALÊNCIA SOBRE A
SOBERANIA DOS VEREDITOS E COISA JULGADA. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
NÃO PROVIDO. 1. Havendo o Tribunal de origem consignado que a
solução condenatória contrariou a evidência dos autos, inviável rever o
entendimento do Tribunal, porquanto importaria em reexame do acervo
fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, por
força do enunciado sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Diante do conflito entre os princípios da soberania dos vereditos e da
dignidade da pessoa humana, ambos sujeitos à tutela constitucional, cabe
conferir prevalência a este, considerando-se a repugnância que causa a
condenação de um inocente por erro judiciário (REsp 964978/SP). 3.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”
(REsp 1050816/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 15/12/2016);
“PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
E
INFRACONSTITUCIONAL.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
PROCEDENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 621, I E III,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 6
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ERRO JUDICIÁRIO, POR
CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE
PROVAS DA INOCÊNCIA DO RÉU. ABSOLVIÇÃO, PELO
TRIBUNAL DE 2o GRAU. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE
OFENSA À SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Transitada em julgado a
sentença condenatória, proferida com fundamento em decisão do Tribunal
do Júri, o Tribunal a quo julgou procedente a Revisão Criminal, ajuizada
pela defesa, absolvendo, desde logo, o réu, por ocorrência de erro judiciário,
em face de contrariedade à prova dos autos, bem como pela existência de
novas provas de sua inocência, a teor dos arts. 621, I e III, e 626 do CPP.
II. Fundamentado o acórdão recorrido em matéria constitucional e
infraconstitucional, tendo sido interposto também Recurso Extraordinário,
é de ser conhecido o Recurso Especial, por ofensa a dispositivos legais,
relacionados, no caso, ao art. 74, § 1o, do CPP e ao cabimento da Revisão
Criminal (art. 621, I e III, do Código de Processo Penal). Recurso Especial
conhecido. III. A Revisão Criminal objetiva proteger o jus libertatis,
somente podendo ser utilizada pela defesa. IV. O Tribunal competente
para julgar a Revisão Criminal pode, analisando o feito, confirmar
a condenação, ou, no juízo revisional, alterar a classificação do
crime, reduzir a pena, anular o processo ou mesmo absolver o
condenado, nos termos do art. 626 do CPP. V. Uma vez que o
Tribunal de origem admitiu o erro judiciário, não por nulidade no
processo, mas em face de contrariedade à prova dos autos e de
existência de provas da inocência do réu, não há ofensa à soberania

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 7
do veredicto do Tribunal do Júri se, em juízo revisional, absolve-se,
desde logo, o réu, desconstituindo-se a injusta condenação2.
Precedente da 6a Turma do STJ. VI. "A obrigação do Poder Judiciário, em
caso de erro grave, como uma condenação que contrarie manifestamente as
provas dos autos, é reparar de imediato esse erro. Por essa razão é que a
absolvição do ora paciente (e peticionário, na revisão criminal) é
perfeitamente aceitável, segundo considerável corrente jurisprudencial e
doutrinária" (STJ, HC 63.290/RJ, Rel. p/ acórdão Ministro CELSO
LIMONGI (Desembargador Convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe
de 19/04/2010).VII. Recurso Especial conhecido e improvido.” (REsp
1304155/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/
Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA,
julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2014).
3. Ao que consta da denúncia, em síntese, o peticionário José
Barbosa da Silva Filho, vulgo “Branco”, e José Luís Francisco de Almeida,
vulgo “Dinho”, agindo em concurso, com animus necandi e movidos por
desejo de vingança, mataram as vítimas Daniel Molina Pozeti e Larissa
Rossi Auresco, com emprego de meio cruel e mediante dissimulação. Após
tê-las matado, ambos adentraram na residência delas e subtraíram diversos
bens, avaliados em R$ 4.140,00. Em seguida, colocaram os objetos em uma
bolsa e evadiram-se na VW/Saveiro das vítimas, com os corpos delas na
caçamba do veículo. Pararam às margens da estrada, onde esconderam os
objetos roubados, arrastaram os cadáveres até o meio do lixão do Parapuã e
lhes atearam fogo.
2 Negrito nosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 8
Trata aqui a Defensoria Pública, tão somente, da conduta de
subtrair os bens da residência das vítimas. Ela deveria, segundo alega, se
amoldar ao crime de furto qualificado.
De fato, a condenação do peticionário pela prática de roubo
contraria a evidência dos autos e a lei expressa, qual seja, o artigo 157 caput
do Código Penal.
Esse dispositivo incrimina a conduta de ”subtrair coisa móvel alheia,
para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de
havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência”.
Indispensável, pois, à caracterização do delito de roubo próprio,
que a ação de subtrair seja executada por meio de grave ameaça, violência
à pessoa ou qualquer outro meio que reduza a vítima à impossibilidade de
resistência.
Contudo, no caso em apreço, a prova dos autos evidencia, sem
margem a dúvida, que conforme, aliás, narrou a denúncia - Jose ceifou a
vida das vítimas antes de subtrair os bens que lhes pertenciam, por
motivos totalmente dissociados do dolo de lesar o patrimônio.
Somente após consumar os dois homicídios, o peticionário resolveu
ingressar na casa das vítimas e efetuar as subtrações.
Tal conduta não pode caracterizar o descrito no artigo 157, caput, in
fine, do Código Penal “depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à
impossibilidade de resistência” , eis que a redução à impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 9
resistência consistiu nos próprios homicídios, anteriormente praticados,
pelos quais os agentes foram autonomamente punidos.
Nos termos em que lançada a condenação, o peticionário foi punido
pelo homicídio das vítimas, causado mediante emprego de violência. E
essa mesma violência foi considerada para condená-lo pelo crime de roubo.
Nítido o bis in idem.
Destarte, violou a evidência dos autos e a lei expressa a condenação
pelo roubo, sendo de rigor a desclassificação para o delito de furto
qualificado pelo concurso de pessoas (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código
Penal).
Esse é o entendimento de Cleber Masson: “(...) não há falar em
latrocínio, mas em concurso material entre homicídio (simples ou qualificado) e
furto, uma vez que a subtração foi concretizada depois da morte e sem emprego de
violência. Em decorrência do princípio da saisine, consagrado pelo art. 1.784 do
Código Civil, os herdeiros do falecido figuram como vítimas do furto”.3
Nesse sentido, recente julgado desta A. Corte de Justiça:
“APELAÇÃO. LATROCÍNIO CONSUMADO. PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS AUTORIA
E MATERIALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
FIGURA DO HOMICÍDIO CONSUMADO EM CONCURSO COM O
DELITO DE FURTO ACOLHIDO. PROVA DOS AUTOS QUE
INDICAM QUE O RÉU AGIU PRIMORDIALMENTE COM
3 Direito penal: parte especial: arts. 121 a 212 11a ed., São Paulo: Método, 2018, p. 439.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 10
ANIMUS NECANDI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA
BAIXANDO-SE
OS
AUTOS
AO
DD.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA QUE
APRESENTE
OUTRA
DENÚNCIA,
NOS
MOLDES
DESTA
DECISÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 384, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...).
Todavia, assiste razão à Defesa no que se refere ao pedido de
desclassificação para o delito de homicídio em concurso com o
delito de furto. Com efeito, o conjunto probatório indica que o acusado
matou a vítima, agredindo-a gravemente após discussão entre as partes em
razão de desentendimentos pretéritos a respeito da sua permanência na
residência, denotando-se que nesta conduta inicial do agente não estava
presente o animus furandi, elemento subjetivo da finalidade de subtração
patrimonial (...). Outrossim, o animus furandi apenas teria surgido
em um segundo momento, após já estar consumado o homicídio, e
com um dolo autônomo a este”. (16a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. OSNI PEREIRA, 30.10.2018. V.U.).
4. Passo à análise da reprimenda.
Para justificar a fixação da pena-base em 1/2 acima do piso legal,
fundamentadamente o v. Acórdão destacou os argumentos já utilizados
pela r. sentença, somados aos maus antecedentes do ora peticionário.
In casu, o nobre Magistrado sentenciante destacou que “(...) o réu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7o Grupo de Direito Criminal
Voto no. 36.207 - Revisão Criminal no. 0003948-23.2018.8.26.0000 - 11
mesmo após a consumação dos crimes de homicídio, teve a tranquilidade e a frieza
necessárias para adentrar na residência das vítimas e de lá subtrair seus objetos
pessoais. Tal comportamento demonstra absoluta ausência de arrependimento e
deve ser sopesado de modo negativo”.4
Assim, a majoração da pena de partida, por não contrariar texto
expresso de lei, deve ser mantida, ficando a pena-base em 3 anos de
reclusão.
Na segunda fase, reconhecida a agravante da embriaguez
preordenada, incidiu à reprimenda o acréscimo de 1/6, resultando
definitivamente 3 anos e 6 meses de reclusão, à míngua de majorantes ou
minorantes na derradeira etapa.
Anoto que a pena de multa não foi imposta, o que fica mantido.
5. Isto posto, pelo meu voto, defiro em parte o pleito revisional a
fim de desclassificar a conduta de JOSE BARBOSA DA SILVA FILHO
tipificada no artigo 157, § 2o, inciso II, para aquela descrita no artigo 155,
§ 4o, inciso IV, ambos do Código Penal, impondo ao peticionário, por
esse delito, pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mantida, no
mais, a condenação.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
4 Fls. 728/729 (autos originários).